Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-47.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-47.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM CARLOS DA SILVA BEKER - CPF: 535.127.231-87 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000033-47.2021.8.11.0036

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA

Recorrente(s): JOAQUIM CARLOS DA SILVA BEKER

Recorrido(s): MUNICIPIO DE GUIRATINGA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO DE GARI – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – PLEITO DE INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO E RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
FUNÇÃO DE GARI – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL – APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO – ADICIONAL DEVIDO ENQUANTO PERMANECER A CONDIÇÃO INSALUBRE – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO PELO MUNICÍPIO A PARTIR DE SETEMBRO/2015 – JUNTADA DE HOLERITES NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SUSPENSÃO DA CONDIÇÃO INSALUBRE – INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO INJUSTIFICADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A referida norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar n° 01/90, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e Guiratinga – MT, possibilitando o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos dos artigos 88 a 92.

Ainda que não tenha havido a apresentação do laudo no curso nos autos, vejo que no presente caso o próprio promovido reconheceu administrativamente o direito do servidor ao recebimento do adicional de insalubridade, já que vem realizando o pagamento do percentual devido.

O adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecer a condição insalubre ao trabalhador, existindo a possibilidade de eliminação da condição, de modo que não há que se falar em incorporação do adicional ao salário, devendo a sentença ser mantida nesse ponto. Todavia, quanto ao pagamento dos valores retroativos, entendo que merece reforma.

A partir do momento em que o próprio município reconheceu administrativamente o direito do servidor ao recebimento do adicional, cabia a ele demonstrar que houve interrupção da condição insalubre a fim de justificar a ausência de pagamento em determinados meses, o que não ocorreu.

Portanto, persiste o direito do promovente ao recebimento referente aos meses compreendidos entre setembro/2015 (inicio do pagamento do adicional) e agosto/2016 (retorno do pagamento após interrupção injustificada), aplicando-se a prescrição quinquenal, já que a ação foi ajuizada somente em janeiro/2021.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que deve-se manter inalterado o valor já praticado pelo ente público, sendo o adicional de insalubridade devido somente enquanto permanecer a condição ao trabalhador, não incorporando ao salário, bem como que não houve a juntada do necessário LTCAT elaborado por profissional habilitado, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial, mantendo inalterado o valor do adicional de insalubridade já praticado pelo ente público requerido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que exerce a função de gari, atuando tanto na coleta de lixo quanto na varrição de rua, lidando diariamente com lixo urbano, de modo que desnecessária a realização de perícia, com fundamento no Anexo n° 14, da Norma Regulamentadora n° 15, da portaria 3.214/78, bem como na Súmula Vinculante n° 47.

Afirma que o próprio Recorrido reconheceu o direito do Recorrente, haja vista que a partir de agosto/2016 começou a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade em 40% de forma voluntária, conforme fichas financeiras juntadas, de modo que faz jus ao recebimento referente aos meses anteriores a agosto/2016 e ao mês de julho/2017, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a incorporação do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como condenando o Recorrido ao pagamento da quantia retroativa, referente aos meses de janeiro/2016 a agosto/2016 e julho/2017.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pleito de incorporação do adicional de insalubridade ao salário do promovente, bem como de pagamento de valores retroativos, referente aos meses de janeiro/2016 a agosto/2016 e julho/2017.

Aduz a parte promovente na inicial que exerce a função de gari junto ao Município de Guiratinga, a qual engloba a coleta de lixo e a varredura de vias públicas, estando em contato com lixo urbano tanto biológico quanto químico, de modo que faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), o qual passou a receber do promovido somente a partir de agosto/2016.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, motivo pelo qual, passo a analisar o recurso da parte promovente e as peculiaridades existentes no presente caso.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A referida norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar n° 01/90, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e Guiratinga – MT, possibilitando o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos dos artigos 88 a 92.

Ademais, a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, no anexo no 14, elenca as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade.

De acordo com as mencionadas regulamentações, se faz imperioso a realização de perícia técnica no local de trabalho para se fixar o adicional de insalubridade e aferir o grau devido aos trabalhadores sujeito as condições insalubres.

Compulsando minuciosamente os autos, vejo que no presente caso o promovente juntou na inicial suas fichas financeiras referentes ao período compreendido entre janeiro/2015 e dezembro/2020, nas quais é possível notar que houve o pagamento do adicional de insalubridade em setembro/2015 e, posteriormente, somente a partir de agosto/2016, com exceção dos meses de junho/2017 e julho/2017.

Portanto, ainda que não tenha havido a apresentação do laudo no curso nos autos, vejo que no presente caso o próprio promovido reconheceu administrativamente o direito do servidor ao recebimento do adicional de insalubridade, já que vem realizando o pagamento do percentual devido.

Conforme constou na sentença, o adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecer a condição insalubre ao trabalhador, existindo a possibilidade de eliminação da condição, de modo que não há que se falar em incorporação do adicional ao salário, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Nesses termos, assim dispõe o parágrafo 2°, do art. 88, da Lei Complementar n° 01/90,
in verbis
:

ART. 88 – OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM COM HABITUALIDADE EM LOCAIS INSALUBRES OU EM CONTATO PERMANENTE COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU COM RISCO DE VIDA, FAZEM JUS A UM ADICIONAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

PARÁGRAFO 1 - O FUNCIONÁRIO QUE FIZER JUS A MAIS DE UM ADICIONAL SERÁ CONCEDIDO O PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

PARÁGRAFO 2 –
O DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE CESSA COM A ELIMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES OU DOS RISCOS QUE DERAM CAUSA À SUA CONCESSÃO.

Todavia, quanto ao pagamento dos valores retroativos, entendo que merece reforma.

Isto porque, a partir do momento em que o próprio município reconheceu administrativamente o direito do servidor ao recebimento do adicional, cabia a ele demonstrar que houve interrupção da condição insalubre a fim de justificar a ausência de pagamento em determinados meses, o que não ocorreu.

Com relação ao mês de junho/2017, o próprio promovente reconheceu em impugnação e no recurso que deixou de perceber a quantia em virtude de ter gozado de férias nesse período, restando prejudicado o pedido inicial; quanto ao mês de julho/2017, vejo que houve o pagamento da quantia já no mês de agosto/2017, constando no holerite a informação “insalubridade mês anterior”, de modo que não há que se falar em recebimento de valores.

Por outro lado, vejo que persiste o direito do promovente ao recebimento referente aos meses compreendidos entre setembro/2015 (inicio do pagamento do adicional) e agosto/2016 (retorno do pagamento após interrupção injustificada), aplicando-se a prescrição quinquenal, já que a ação foi ajuizada somente em janeiro/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de determinar o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre janeiro/2016 e julho/2016, devidamente corrigidos pelo IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devidos a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021